Tribunal: STJ
Processo: 5050879-66.2024.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3108019 - SC(2025/0449190-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELLEN DA SILVA PORTES
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
AGRAVADO
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REVISÃO DE CONTRATO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA
DE DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A SERIEDADE DA
DEMANDA. COIBIÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL. PRECEDENTES.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O
preceitua que, constatados indícios de litigância
Tema 1.198/STJ
abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à
razoabilidade da situação concreta apresentada, a emenda da petição inicial, a
fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação,
respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova. Incidência da Súmula
83 do STJ.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:55:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 327901c8-7b59-4c55-9247-220a719f8614

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3108019 - SC(2025/0449190-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELLEN DA SILVA PORTES
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
AGRAVADO
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REVISÃO DE CONTRATO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA
DE DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A SERIEDADE DA
DEMANDA. COIBIÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL. PRECEDENTES.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O
preceitua que, constatados indícios de litigância
Tema 1.198/STJ
abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à
razoabilidade da situação concreta apresentada, a emenda da petição inicial, a
fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação,
respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova. Incidência da Súmula
83 do STJ.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ELLEN DA SILVA
PORTES contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, apresentado em face de acórdão proferido pelo eg. Tribunal
de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.
ASSINATURA DIGITAL. LITIGÂNCIA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, CONDENANDO
O ADVOGADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS
PROCESSUAIS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA ALEGANDO A
NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA
GRATUITA E A VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL APOSTA NA
PROCURAÇÃO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE: (I) A
ASSINATURA DIGITAL APOSTA NA PROCURAÇÃO É VÁLIDA; (II) HÁ
INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA QUE JUSTIFICAM A EXTINÇÃO
DO FEITO.
Documento eletrônico VDA55003619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:24
Código de Controle do Documento: 2ccb681e-2223-421a-b021-055e99d39384

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS POR MEIO DE ASSINATURA
ELETRÔNICA PRESSUPÕE ASSINATURA DIGITAL EMITIDA POR
AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA, NOS TERMOS DO
ARTIGO 1o, INCISO III, E ARTIGO 2o DA LEI N. 11.419/2006.
4. IDENTIFICADA A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA
ABUSIVA, CABE AO MAGISTRADO DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIAS PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS E SANAR VÍCIOS,
CONFORME ARTIGO 139 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E
RECOMENDAÇÃO N.
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
159/2024
5. A PLATAFORMA ELECTRONICALLY EXIGE APENAS NOME, CPF E E-
MAIL, DADOS FACILMENTE OBTIDOS NA INTERNET, O QUE SUGERE
POSSÍVEL LITIGÂNCIA ABUSIVA.
6. O DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS JUSTIFICA A EXTINÇÃO DO
FEITO, CONFORME
, RECOMENDAÇÃO N.
LEI N. 11.419/2006
159/2024
E NOTA TÉCNICA CIJESC N.
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
3/2022
SANTA CATARINA.
7. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO MAJORADOS, POIS NÃO FORAM
FIXADOS HONORÁRIOS NA ORIGEM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. RECURSO DESPROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: "1. A PRÁTICA DE
ATOS PROCESSUAIS POR MEIO DE ASSINATURA ELETRÔNICA
PRESSUPÕE ASSINATURA DIGITAL EMITIDA POR AUTORIDADE
CERTIFICADORA CREDENCIADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1o,
INCISO III, E ARTIGO 2o DA
. 2. IDENTIFICADA A
LEI N. 11.419/2006
POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA ABUSIVA, CABE AO
MAGISTRADO DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA
DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS E SANAR VÍCIOS, CONFORME ARTIGO
139 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E RECOMENDAÇÃO N. 159/2024
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC,
CPC,
ART. 139;
ART. 485,
IV; CPC,
§ 11;
,
o, III;
ART. 85,
LEI N. 11.419/2006 ART. 1
LEI N. 11.419/2006
,
o.
ART. 2
JURISPRUDÊNCIA
RELEVANTE
CITADA:
STJ,
AGINT
NOS
, REL. MIN.
ERESP N. 1539725/DF
ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE
DE 19-10-2017; TJSC, APELAÇÃO N. 5091511- 37.2024.8.24.0930, REL.
LUIZ ZANELATO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO COMERCIAL, J. 24-
04-2025; TJSC, APELAÇÃO N. 5114252-71.2024.8.24.0930, REL. DINART
FRANCISCO
MACHADO,
TERCEIRA
CÂMARA
DE
DIREITO
COMERCIAL,
J.
13-03-2025;
TJSC,
APELAÇÃO
N.
5121520-
16.2023.8.24.0930, REL. LUIZ FELIPE SCHUCH, QUINTA CÂMARA DE
DIREITO COMERCIAL, J. 27-02-2025; TJSC, APELAÇÃO N. 5089156-
54.2024.8.24.0930, REL. RUBENS SCHULZ, SEXTA CÂMARA DE DIREITO
COMERCIAL,
J.
06-03-2025;
TJSC,
APELAÇÃO
N.
5001690-
89.2024.8.24.0067, REL. RAULINO JACÓ BRUNING, PRIMEIRA CÂMARA
DE DIREITO CIVIL, J. 22-08-2024; TJSC, APELAÇÃO N. 5003060-
89.2024.8.24.0007, REL. HELIO DAVID VIEIRA FIGUEIRA DOS SANTOS,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 20-02-2025; TJSC, APELAÇÃO
N. 5001508-12.2021.8.24.0002, REL. RICARDO FONTES, QUINTA
CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 16-04-2024; TJSC, APELAÇÃO N.
5002426-12.2024.8.24.0034, REL. FERNANDA SELL DE SOUTO
GOULART, OITAVA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 11-03-2025; TJSC,
APELAÇÃO N. 5007767- 13.2024.8.24.0036, REL. JAIME RAMOS,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 27- 02-2025; TJSC,
APELAÇÃO N. 5018489-09.2024.8.24.0036, REL. ANDRE LUIZ DACOL,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 20-03-2025; TJSC,
APELAÇÃO N. 5000461- 90.2024.8.24.0036, REL. HÉLIO DO VALLE
PEREIRA, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 18-06-2024.

Documento eletrônico VDA55003619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:24
Código de Controle do Documento: 2ccb681e-2223-421a-b021-055e99d39384

Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 104, §§ 1o e 2o, 105, §
1o, do Código de Processo Civil, 5o, § 2o do EOAB, bem como divergência
jurisprudencial. Sustenta isto: (I) inexiste comando legal, como requisito para a propositura de
petição inicial, de cobrança de firma reconhecida, com o fim de atestar a validade do documento;
e (II) é incabível a condenação dos advogados às despesas processuais.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Incialmente, verifica-se que o acórdão recorrido manteve a sentença que extinguiu a
ação de revisão de contrato sem resolução de mérito, porque a autora não atendeu à ordem de
emenda para regularizar a representação processual e a capacidade postulatória (fls. 31-33).
Segundo o Colegiado, a medida determinada pelo Juízo de origem seria cautelar e
proporcional diante de indícios de litigância predatória, sob o fundamento de que a procuração
eletrônica deve ser subscrita de forma inconteste de dúvidas, o pedido formulado é genérico e o
procurador é patrocinador de milhares de ações semelhantes no Estado de Santa Catarina,
litteris:

O juízo de origem julgou extinto o feito, ante a ausência de emenda da
inicial, por entender imprescindível que a procuração seja subscrita de forma
inconteste de dúvidas e, quando eletrônica, por meio de autoridade
credenciada pela ICP-Brasil.
A parte autora, por sua vez, sustentou que a assinatura eletrônica preenche
os requisitos legais necessários para a configuração da sua validade.
Não se desconhece o teor da Medida Provisória n.
que, no
2.200-2/2001
parágrafo 2o do artigo 10, esclarece que o seu teor "não obsta a utilização
de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em
forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela
ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela
pessoa a quem for oposto o documento".
Porém, a prática de atos processuais por meio de assinatura eletrônica
pressupõe assinatura digital emitida por autoridade certificadora
credenciada, nos termos do inciso III do artigo 1o e do artigo 2o da
, que trata da informatização do processo judicial:
Lei n. 11.419/2006
(...)
Ainda, é de se atentar que o artigo 139 do Código de Processo Civil atribui
poder geral de cautela ao magistrado, a fim de que garanta a correta e
efetiva prestação jurisdicional. Desse modo, identificada a possibilidade de
existência de litigância abusiva, cabe ao magistrado determinar a realização
de diligências a fim de dirimir eventuais dúvidas e sanar vícios, como fez o
juízo de origem.
A parte autora, por sua vez, sustentou que os documentos acostados aos autos
são suficientes para o regular andamento do feito.
O artigo 139 do Código de Processo Civil atribui poder geral de cautela ao
magistrado, a fim de que garanta a correta e efetiva prestação jurisdicional.
Desse modo, identificada a possibilidade de existência de litigância abusiva,
cabe ao magistrado determinar a realização de diligências a fim de dirimir
eventuais dúvidas e sanar vícios, como fez o juízo de origem.
Recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu o Tema 1198,
reafirmando a possibilidade de o magistrado exigir a emenda da inicial
quando suspeite de litigância abusiva:
Documento eletrônico VDA55003619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:24
Código de Controle do Documento: 2ccb681e-2223-421a-b021-055e99d39384

Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir de modo
fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto a
emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a
autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do
ônus da prova.
Nesse sentido é a Recomendação n.
do Conselho Nacional de
159/2024
Justiça:
(...)
O Anexo A da recomendação traz uma lista exemplificativa das condutas
processuais potencialmente abusivas, dentre as quais se observam algumas
no presente feito. O Anexo B, por sua vez, apresenta lista exemplificativa de
medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância
abusiva, das quais se destacam:
(...)
A Nota técnica CIJESC n.
do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
3/2022
também abordou a questão e sugeriu, dentre outras medidas a serem
adotadas em caso de suspeita de ação fraudulenta, as seguintes:
(...)
No caso em apreço, além do fato de a procuração não ter sido assinada por
meio de autoridade credenciada pela ICP-Brasil, a plataforma
Electronically (
) exige apenas nome, CPF e e-
app.assine.online/checker
mail, dados facilmente obtidos na internet, por meio de vazamento de
dados; os pedidos formulados são genéricos, o contrato não foi apresentado
e o procurador é patrocinador de milhares de ações semelhantes no Estado
de Santa Catarina, o que sugere possível litigância abusiva.
Desse modo, o descumprimento da determinação judicial de apresentação
de documentos, pautada na
, na Recomendação n.
Lei n. 11.419/2006
e na Nota técnica CIJESC n.
do Tribunal de Justiça de
159/2024
3/2022
Santa Catarina, justifica a extinção do feito.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto,
como se observa do AREsp n. 2.806.715, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 27-
02-2025.
Em caso semelhante decidiu o egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
(...)
Assim, a sentença deve ser mantida.
Alerto a parte e seu procurador acerca da possibilidade de condenação por
litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.
Por fim, determino a expedição de ofício para a Seccional da Ordem dos
Advogados do Brasil de Santa Catarina, para apuração de eventual infração
disciplinar, bem como ao Ministério Público de Santa Catarina para
apuração de eventual prática de crime por parte do procurador.

Assim, verifica-se que o acórdão recorrido observou o que a Corte Especial do STJ,
no julgamento do
, em
firmou como tese:
Tema 1.198/STJ
13/3/2025,

“Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo
fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a
emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a
autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da
prova.”

Na hipótese sob julgamento, ao concluir pela razoabilidade da determinação de
emenda à petição inicial, especificamente quanto à validade da assinatura digital aposta na
procuração eletrônica - que deve ser feita por intermédio de autoridade oficial devidamente
credenciada pela ICP-Brasil -, diante dos indícios de litigância predatória, o Tribunal de origem
manteve a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do
mérito, em razão da resistência da parte autora em cumprir com as providências determinadas, à
luz do entendimento perfilhado pelo STJ.
Documento eletrônico VDA55003619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:24
Código de Controle do Documento: 2ccb681e-2223-421a-b021-055e99d39384

Verifica-se que a conclusão do Tribunal de origem considerou as particularidades da
situação concreta apresentada, em consonância com o entendimento dominante sobre o tema
nesta Corte Superior, aplicando-se, portanto, a
.
Súmula 83/STJ
Além disso, rever as conclusões do acórdão, no sentido de que, diante da suspeita de
litigância abusiva, seria de rigor ao advogado apresentar procuração eletrônica, demandaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do
óbice da Súmula 7 do STJ. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA
DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA
DE DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A SERIEDADE DA
DEMANDA
E,
ASSIM,
COIBIR
A
FRAUDE
PROCESSUAL.
PRECEDENTES. SÚMULA N. 83 DO STJ. REANÁLISE. IMPERATIVO
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N.
7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A
INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. O Tema n.
preceitua que constatados indícios de litigância
1.198/STJ
abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à
razoabilidade da situação concreta apresentada, a emenda da petição inicial
a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação,
respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.
2. Rever as conclusões no sentido de que diante da suspeita de litigância
abusiva, necessário que o advogado apresente a procuração com firma
reconhecida demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos,
e não na interpretação da lei.
4. Recurso especial não provido.
, relator Ministro
, Terceira
(REsp n. 2.202.566/SP
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.
No que se refere ao
§§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, ressalte-se que
art. 104,
o conteúdo normativo do referido artigo não foi prequestionado. Isso, porque não se vislumbra a
efetiva análise da tese recursal apresentada. Frise-se que ao STJ cabe julgar, em sede de recurso
especial, conforme dicção constitucional, somente as causas decididas, em única ou última
instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios. Observa-se a incidência, pois, por analogia, dos óbices das Súmulas 282 e 356
do STF.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:24
Código de Controle do Documento: 2ccb681e-2223-421a-b021-055e99d39384

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.108.019 / SC
Número Registro: 2025/0449190-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50283257320198240038 50508796620248240930 50915113720248240930
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELLEN DA SILVA PORTES
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
AGRAVADO
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:27
Código de Controle do Documento: e29899aa-6297-4c52-9c04-8d4a91d442be

Documento eletrônico VDA56427648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:27
Código de Controle do Documento: e29899aa-6297-4c52-9c04-8d4a91d442be